Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o recurso de embargos de divergência não é cabível contra recurso de apelação, tampouco em sede dos Tribunais de Justiça.
2. Agravo interno conhecido e não provido.